Tribunal: TJDFT
Processo: 0743510-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743510-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: JOSE ARAUJO LIBORIO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS[1]MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários[1]mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários[1]mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual de sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a penhora de verba salarial inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família, razão pela qual pugna pela constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte recorrida. Ademais, assevera que não teria sido comprovada a natureza alimentar do montante. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJRS, do TJDFT, do TJSP e do TJPR. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu aquele Sodalício “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 26/6/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024